Tribunal: STF
Processo: RHC 202619
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Supressão de instância. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça , assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
    2. As matérias colacionadas no recurso, além de representar indevida inovação recursal, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não é passível de conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada").
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Impetrados quatro habeas corpus na instância originária, a ordem foi denegada em todos.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 635.868, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta que:
          (i) “cumpre apontar o notório vício que macula o procedimento de quebra de sigilo telefônico (AUTOS Nº. 0062552-90.2018.8.13.0144) que originou a presente ação penal, contaminando diretamente todos os demais elementos produzidos a partir de sua existência, incluindo a interceptação telefônica do ora acusado Marcelo”; 
          (ii) “não existe nos autos nenhuma prova suficiente para que a denúncia quanto a este crime possa ser imputado ao Paciente, sequer foi apreendido com o mesmo qualquer substancia entorpecentes ou qualquer material ilícito”;
          (iii) “não existem provas nos autos que o acusado uniu aos demais réus com o intuito de comercializar drogas, portanto, provas não há acerca das possibilidades da existência da associação entre os acusados”;
          (iv) “a simples menção à suposta necessidade de resguardar a ordem social e a instrução criminal, bem como garantir a futura aplicação da lei penal, sem esteio em situação fática, não se prestam a embasar a custódia provisória”;
          (v) “no caso em análise a prisão do paciente está sem reavaliação da sua prisão, tendo em vista que está preso aproximadamente 290 dias, é de fato que o requerente está preso por força de uma prisão preventiva a mais de 90 dias, sem que tenha sido objeto de revisão judicial”;
          (vi) “nulidade do processo em face da não realização de audiência de custódia, em outras palavras, sustenta a prescindibilidade da realização da audiência de custódia quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decretação de prisão preventiva”;
          (vii) “durante toda a instrução criminal a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, restando claro que não há nenhum ato praticado pela defesa que possa ser rotulado de procrastinatório”. 
    5. A defesa requer “que o presente recurso seja provido, para conceder a liberdade provisória em favor dos paciente LEONARDO DA SILVA FREIRIA”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As alegações da defesa acerca da ilicitude das interceptações telefônicas, da ausência de materialidade e autoria, dos requisitos da prisão preventiva, bem como da sua reavaliação, e da prescindibilidade da realização da audiência de custódia, não foram apreciadas pelo Superior Tribuna de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Com efeito, o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    10.  No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] 
    Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020). 
    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, adotando os seguintes fundamentos (fls. 1.182-1.183): 
    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, consoante consulta ao sistema do STJ, observa- se que a matéria é objeto do HC n. 631.185/MG – que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nesse ponto, não se pode processar o presente writ por consubstanciar mera reiteração de pedido anteriormente impetrado. 
    [...]
    Segundo a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. 
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 56-57, destaquei): 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso, em 31.08.2020, em virtude de decreto de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, por ter, desde meados do ano de 2018, supostamente violado o disposto nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, portanto, há 106 dias. 
    A respeito dos prazos previstos para a realização dos atos processuais em matéria penal, devem os mesmos ser contados globalmente. Assim, a demora em uma das fases do processo poderá ser compensada em outra. 
    E como sabido, o prazo para encerramento da instrução, nos delitos de tráfico, é de 180 dias, não tendo, portanto, transcorrido o lapso temporal que caracterizaria o constrangimento ilegal e, por conseguinte, ensejaria o relaxamento da prisão do paciente. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' 
    Ademais, verifica-se, em consulta ao site do Tribunal de origem, que foi encerrada a instrução criminal e, em 12/3/2021, foi iniciada a fase de alegações finais. 
    Dessa forma, conforme orientação já consolidada pelo STJ com a edição da Súmula n. 52, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    […]’.
    O agravante, contudo, limitou-se a sustentar a ilicitude das interceptações telefônicas, a ausência de materialidade e autoria, quanto aos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40 da Lei n. 11.343/2006, o art. 1°, § 1° e § 2°, I, da Lei n. 9.613/1998, bem como a ausência de animus associativo em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Requereu ainda a sua absolvição. 
    Dessa forma, além das matérias não terem sido apontadas no habeas corpus inicialmente, ocorrendo indevida inovação recursal, não foram enfrentadas pela instância de origem, o que impede o STJ de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 
    Portanto, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada") 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator